Tribunal: TJDFT
Processo: 0707046-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707046-32.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: LEO GARRIDO DE SALLES MEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ITAU UNIBANCO S.A., em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante nos autos da Ação Indenizatória no 0700427-53.2020.8.07.0011, movida em seu desfavor por LEO GARRIDO DE SALLES MEIRA, que deferiu em parte a tutela antecipada de urgência determinando que o agravante retire o nome do agravado dos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da intimação, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Em suas razões recursais, a instituição bancária agravante sustenta que a fixação de “pena cominatória ou astreintes” no caso exercia o papel de indenização, o que fugiria da sua real função de “meio coativo para cumprimento de determinada obrigação” uma vez que o montante violaria os princípios da razoabilidade e proporcionalidade possibilitando o enriquecimento ilícito do agravado. Ressalta que a quantia estabelecida fugiria muito do total proposto para a obrigação principal, “(R$ 542,01 valor da negativação)” destacando a possibilidade pelo artigo 412 do Código Civil de revisão desse valor. Tece considerações e colaciona julgados assim como prequestiona a matéria. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada afastando a multa fixada ou, subsidiariamente, que o valor seja convertido em perdas e danos. Preparo recolhido (ID 15207773 e 15207774) É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, nos termos do artigo 1.015, I do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Este o seu teor: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) No caso dos autos, entendo que tais requisitos não se encontram presentes, conforme será demonstrado a seguir. O juízo de origem deferiu em parte a tutela de urgência pleiteada nos seguintes termos (ID 57069688 dos autos na origem): Trata-se de pedido de tutela de urgência antecedente satisfativa, em que se busca a exclusão do nome do autor dos órgãos de cadastro de proteção ao crédito ao argumento de que se trata de inscrição indevida. Consoante art. 300 do CPC, são pressupostos para deferimento do pedido: 1) probabilidade do direito (fumus boni iuris); 2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora); 3) reversibilidade dos efeitos; 4) pode ser exigida caução, a qual é dispensada em caso de hipossuficiência. No caso, está presente a probabilidade do direito (verossimilhança fática e plausibilidade jurídica), eis que o autor afirma não possuir qualquer relação jurídica com a parte requerida que legitime a inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes. Em que pese a necessidade de dilação probatória, é plausível juridicamente o pedido formulado, pois exigir que o requerente apresente prova de que não contraiu a dívida é lhe impor a produção de prova negativa, o que é vedado. Também presente o perigo de dano, eis que a manutenção do nome do autor no serasa até o julgamento final da lide poderá lhe trazer graves prejuízos profissionais e financeiros. Os efeitos da medida são reversíveis, na medida em que o nome do autor poderá ser novamente incluído no referido cadastro se constatada a licitude da dívida. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA para a ré promova a retirada do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da intimação, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Atribuo a presente decisão força de mandado. Intimem-se. Deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide, na forma dos artigos 4o, 139, V e VI, 282, §1°, 283, 334, §5o e 373, §1o, do NCPC, e do seguinte julgado do colendo STJ: AgRg no AREsp 409.397/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2014, DJe 29/08/2014. Cite-se a parte requerida, pessoalmente, por AR, para apresentar contestação em 15 dias úteis, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. (destaquei) Por outro lado, o banco agravante se insurge quanto a fixação da multa alegando que os pressupostos para concessão da medida antecipatória não estariam previstos ao mesmo tempo em que aponta desproporcionalidade e falta de razoabilidade do montante fixado aduzindo a necessidade de afastamento da quantia ou sua conversão em perdas e danos. Com razão em parte. No caso em análise, os requisitos para a concessão da tutela de urgência pleiteada foram preenchidos. Como cediço, o perigo da demora é pressuposto para concessão das tutelas provisórias de urgência e se faz presente quando não se pode esperar a decisão final sem que isso gere danos aos direitos do requerente. Ou seja, caso se aguarde o desfecho do procedimento, com a prolação da decisão definitiva, o direito buscado pelo requerente pode sofrer dano grave ou até mesmo deixar de existir. Marinoni, Arenhart e Mitidiero assim lecionam: Como é intuitivo, é preciso decidir de forma provisória justamente porque não é possível conviver com a demora: sem "tutela provisória" capaz de satisfazer ou acautelar o direito, corre-se o perigo desse não poder ser realizado. O "pericolo di tardività" ("periculum in mora"), portanto, é o termo que traduz de maneira mais apurada a urgência no processo. (Novo Curso de Processo Civil. Vol. 2. 3. ed. 2017, p. 136) Necessário ressaltar que a antecipação da tutela é medida que só deve ser deferida em situações excepcionais, em razão do momento processual em que é deferida e em virtude da ausência de maiores elementos para formação do convencimento do julgador. Vale lembrar que, tratando-se de decisão proferida in limine litis, ou seja, no começo da lide, necessário demonstrar que não é possível aguardar a concessão da tutela definitiva, sob pena de grave prejuízo ao direito a ser tutelado e de tornar-se o resultado final inútil em razão do tempo Especificamente quanto ao direito do autor, ora agravado, o perigo de dano é evidente, pois a manutenção do seu nome nos cadastros de inadimplentes até o julgamento final da lide poderá lhe trazer graves prejuízos financeiros e profissionais tendo em vista o cargo público ocupado. Advirta-se que, em relação à parte agravante, não há risco de dano, pois, após a correta instrução, caso o juízo se convença ser o débito devido, poderá inscrever novamente o nome do agravado. Contudo, sendo o débito indevido, o autor, ora agravado terá suportado restrição ao crédito que poderá lhe colocar em dificuldades financeiras e profissionais. Ademais, nos termos do artigo 43 da Lei n° 8.078/90 é permitida a inscrição de nome do devedor que estiver inadimplente em cadastros de restrição ao crédito. Entretanto, em situações em que se discute a existência do débito é permitida a concessão da tutela antecipada até o final do processo. É o que ocorre no caso dos autos, pois o agravado afirmou não possuir qualquer dívida que justificasse a inscrição de seu nome perante os órgãos de proteção ao crédito, nem mesmo relação jurídica com o banco agravante. Além disso, exigir que o autor, ora agravado, apresentasse prova de que não contratou o débito é lhe impor a produção de prova negativa, o que não é permitido. Desse modo, também resta preenchido o requisito da probabilidade do direito alegado pela agravante. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROTESTO. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO ? SPC E SERASA. SUSPENSÃO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. CAUÇÃO IDÔNEA. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. POSSIBILIDADE. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu o pleito de antecipação dos efeitos da tutela (suspensão dos efeitos de protesto e suspensão da inscrição no SPC e SERASA). 2. Para o deferimento da tutela antecipada, objetivando a retirada do nome em cadastro de inadimplentes, bem como baixar os protestos já efetivados, na hipótese de dúvida quanto a existência do débito, faz-se necessário o oferecimento de caução idônea, compatível com o valor do débito ? requisito cumprido na hipótese. 3. In casu, em que pese a necessidade de dilação probatória para se comprovar cabalmente as alegações da agravante, vislumbra-se a plausibilidade do direito invocado (frente aos fundados questionamentos a respeito da legitimidade do débito justificador dos atos restritivos) e o perigo de dano (haja vista as restrições impostas com o protesto/inscrição na SERASA e SPC) ? os quais, aliados à facilitada reversibilidade da medida e à caução prestada, tornam a antecipação da tutela a medida mais adequada. 4. Considerando que a prestação de caução foi determinante para a concessão da tutela antecipada, não há se falar em seu levantamento prematuro. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão n.1091158, 07004726120188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/04/2018, Publicado no DJE: 25/04/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA PUBLICIDADE DA INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. I ? Demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou resultado útil do processo, defere-se o pedido de suspensão dos efeitos da inscrição do nome do agravante-autor nos órgãos de proteção ao crédito. II ? Agravo provido. (Acórdão n.1044147, 07045036120178070000, Relator: VERA ANDRIGHI 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 04/09/2017, Publicado no DJE: 13/09/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixada a título de multa diária em caso de descumprimento da obrigação de retirada do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito é excessiva. O Código de Processo Civil estabelece a possibilidade de o juízo fixar multa para o caso de descumprimento de obrigação de fazer; estabelece, também, que esta multa pode ser alterada (majorada ou minorada) caso se torne insuficiente ou excessiva. Vejamos: Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. (destaquei) Na presente demanda, observa-se que o valor da multa diária é excessiva, sendo necessária sua redução, entretanto, o valor total fixado observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade cumprindo seu papel de medida coercitiva para o cumprimento da determinação do juízo a quo. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO EM PARTE o pedido de concessão do efeito suspensivo ativo ao recurso, tão somente para estabelecer que a multa diária no caso de descumprimento da decisão que antecipou a tutela recursal é de R$ 500,00 (quinhentos reais), mantido o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para que, querendo, apresente contraminuta. Brasília, DF, 25 de março de 2020 18:33:21. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador